Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-67.2025.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. VANDALISMO E TUMULTO. EXCLUSÃO DE COBERTURA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Alega o recorrente que não há prova de atos de vandalismo, sendo ônus do fornecedor a sua comprovação. Afirma que houve defeito na informação quanto à negativa de cobertura, uma vez que esta foi realizada de forma verbal, o que deixa o consumidor em desamparo técnico e jurídico para elaborar sua defesa judicial. Requer indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se há obrigação contratual de reparação dos danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que a associação sem fins lucrativos presta serviço com nítidas características do contrato de seguro, sendo abrangida pelo conceito de fornecedor de serviços previsto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor (Precedentes: Acórdão 1382601 e Acórdão 1791339).
5. Conforme inteligência do art. 757 do CC, mediante o recebimento do prêmio, transferem-se ao segurador as consequências econômicas do risco, caso este venha a se materializar em um sinistro. Desta forma, é lícita a exclusão de determinados riscos, tais como “quaisquer atos de hostilidade, guerra, tumultos, motins, sabotagem, vandalismo” (ID 72011746 - Pág. 14).
6. Em que pesem as alegações da recorrente, a descrição dos fatos no aviso de evento (ID 72011747 - Pág. 1) retira a verossimilhança das alegações recursais e impede a inversão do ônus probatório, porquanto no documento o consumidor indica que “pessoas próximas avisaram que houve uma briga e que bateram no carro durante a confusão e pessoas pularam por cima do capô e teto, um carro deu ré e bateu na frente e outro saindo bateu no para-choque”.
7. Não se trata, portanto, de uma simples colisão de trânsito, mas de tumulto e ato de vandalismo que ocasionou avarias diversas. Assim, ausente a cobertura do evento danoso e não transferidas as consequências econômicas do risco, não merece reparo a sentença proferida. Neste sentido: Acórdão 1922324.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. Exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98 do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 757.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1382601, 07076925720218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1791339, 07352908820228070003, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1922324, 0721770-51.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.